Tribunal: TJMT
Processo: 0002896-69.2010.8.11.0006
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002896-69.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SIC REI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 01.275.590/0001-28 (APELADO), KEILA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 699.913.751-04 (APELADO), WEUDES DOS SANTOS - CPF: 965.729.651-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA. LEI ESTADUAL 7.098/98. FATOS GERADORES ANTERIORES À LEI 9.226/2009. VALIDADE DA CDA. TEMA 830/STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou nula CDA e extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, referente à cobrança de ICMS sob regime de estimativa, com fatos geradores ocorridos em 2004.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da CDA n. 200910874, fundamentada no regime de estimativa previsto no inciso III do artigo 30 da Lei Estadual n. 7.098/98, em contraposição ao regime de estimativa simplificada posteriormente declarado inconstitucional.

III. Razões de decidir

3. O crédito tributário foi constituído antes da vigência do Decreto n. 392/2011 e da Lei Estadual n. 9.226/2009, sendo regido pelo regime regular de estimativa previsto no inciso III do art. 30 da Lei n. 7.098/98.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 830, estabeleceu que apenas lei formal pode instituir regime de recolhimento do ICMS por estimativa, requisito atendido no caso em análise.

5. O regime de estimativa regular não se confunde com o regime de estimativa simplificada ou por operação, tendo previsão legal específica e constitucional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “É válida a cobrança de ICMS pelo regime de estimativa previsto no inciso III do art. 30 da Lei Estadual nº 7.098/98, quando os fatos geradores são anteriores à instituição do regime de estimativa simplificada.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7.098/98, art. 30, III; LC 87/96.

Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 830; TJ-MT - AC 0004026-28.2009.8.11.0007, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 06/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/
MT, nos autos da Execução Fiscal n. 0002896-69.2010.8.11.0006 ajuizada em face de
SIC REI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA E OUTROS
, que declarou nula CDA, julgando extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que teria ocorrido um equívoco na interpretação do regime de cobrança do ICMS por estimativa.

Alega que os créditos executados não correspondem ao regime de
ICMS Estimativa Simplificada
, declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mas sim ao
Regime de Estimativa
previsto no inciso III do artigo 30 da Lei Estadual n. 7.098/98.

Aduz que este regime seria plenamente válido e fundamentado na Constituição Federal e na legislação complementar aplicável, uma vez que os fatos geradores ocorreram no ano de 2004, antes da introdução do inciso V no referido artigo, que caracteriza o regime de estimativa por operação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença para reconhecer a validade da CDA n. 200910874 e continuidade da execução fiscal.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou suas contrarrazões
.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso atende aos requisitos extrínsecos, quais sejam, a regularidade formal e o preparo, bem como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo ao direito de recorrer. Dessa forma, estão preenchidos os pressupostos necessários para a admissibilidade e análise do pedido recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal n. 0002896-69.2010.8.11.0006 contra
SIC REI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e outros
, objetivando o adimplemento do crédito descrito na CDA n. 200910874, cuja nulidade foi declarada pelo juízo de origem, que julgou extinta a ação executiva, motivando a interposição do presente recurso pelo exequente.

A parte apelante defende que o ICMS cobrado na CDA que instrui a Execução Fiscal não foi apurado pelo regime de estimativa simplificada ou por operação, mas sim pelo regime de estimativa regular, pois refere-se a fatos geradores ocorridos no ano de 2003 e, por esse motivo, fundamenta-se no inciso III do art. 30 da Lei n. 7.098/98, diferentemente do regime de estimativa simplificada ou por operação, que tem base legal no inciso V do mesmo artigo, inserido posteriormente pela Lei Estadual n. 9.226/2009.

Pois bem.

A CDA n. 200910874 aponta como infração a falta de pagamento do ICMS pelo regime de estimativa, conforme o documento no Id. 249800652, p. 1/3 – PDF. O crédito tributário foi constituído de forma definitiva entre junho e dezembro de 2004, antes do Decreto n. 392/2011, que trouxe o regime de apuração simplificada para o ICMS no RICMS/MT (aprovado pelo Decreto n. 1.944/89), e também antes da Lei Estadual n. 9.226/2009, que alterou o inciso V do art. 30 da Lei n. 7.098/98.

Dessa forma, o Estado de Mato Grosso argumenta, corretamente, que a legislação em vigor na época dos fatos já previa o regime de ICMS por estimativa, conforme o inciso III do art. 30 da Lei n. 7.098/98. Esse entendimento está em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 830, que determinou que apenas uma Lei formal pode estabelecer o regime de recolhimento do ICMS por estimativa, o que torna a cobrança feita pelo Estado legal.

Portanto, não há justificativa para declarar nula a CDA n. 200910874, pois ela representa uma cobrança de crédito tributário pelo regime de apuração por estimativa, previsto legalmente na Lei n. 7.098/98.

A questão já foi amplamente discutida nas Câmaras de Direito Público deste Tribunal, conforme se observa a seguir:

RECURSOS DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS ESTIMATIVA - INTRODUZIDO PELA LEI N.º 7.098/98 - LEGALIDADE -TEMA 830 DO STF - SENTENÇA REFORMADA - PROVIMENTO. 1. Somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa (Tema 830 do STF) 2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 30, III, da Lei Estadual n.º 7.098/1998 apenas consolidou o Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.º 87/1996), permitindo ao ente estatal a apuração do ICMS por meio desse regime. 3. O ICMS Regime de Estimativa (art. 30, III, da Lei Estadual n.º 7.098/1998) não se confunde com ICMS Estimativa Simplificada, cuja legalidade já foi rechaçada por esta Corte. 4. Recurso do Estado provido. Prejudicado o Apelo do Executado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004026-28.2009.8.11.0007, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2023)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - INTRODUZIDO POR LEI N.
7.098
/98 – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA
- DESPROVIMENTO.

O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela
Lei Kandir
(Lei Complementar n.
87
/1996).

Não há que confundir crédito executado. decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS estimativa” (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998), que é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na
Lei Kandir
, com o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n.
7.098
/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF
.”

(N.U
1000464-58.2022.8.11.0000
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022)

Diante dessas considerações, impõe-se a anulação da sentença para que seja dada continuidade à execução fiscal.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024